Tribunal: TJSP
Processo: 1501153-78.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501153-78.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
LEONARDO JOÃO CANHASSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-78.2019.8.26.0664 -Voto no
2
Apelação Criminal 1501153-78.2019.8.26.0664
Apelante: Leonardo João Canhasso.
Apelado: Ministério Público.
1a Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.
Voto no 43.226 - Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga condenou Leonardo João Canhasso a cumprir pena de um (01)
ano de reclusão (no regime inicial aberto), por infração ao artigo 344, do
Código Penal. A pena foi suspensa condicionalmente.
O réu não conforma com esse desfecho e recorre
em busca de absolvição, invocando a insuficiência probatória.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 09 de janeiro de
2019, por volta das 12:00 horas, na Rua José Abdo, n° 2689, bairro São João,
cidade de Votuporanga, o Apelante, com o fim de favorecer interesse próprio,
usou de grave ameaça contra Antônia Teixeira Ianhez, parte autora no feito n°
1003263-15.2016.8.26.0664, com trâmite perante a 3a Vara Cível local.
Prossegue a peça vestibular narrando que o réu foi
processado civilmente pela vítima, sob a alegação de que vendeu a ele o
veículo Ford Corcel, ano/modelo 1977, placas CQJ-1073, cor branca,
repassando-lhe os documentos de praxe, não tendo ele, entretanto, promovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-78.2019.8.26.0664 -Voto no
3
a transferência do carro para seu nome. Em 25/07/2016 o réu foi condenado a
cumprir a referida obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 6.000,00
(seis mil reais). Ante a inação processual do réu, o juízo cível bloqueou o
aludido veículo.
Diante disso, o réu, no dia 09 de janeiro de 2019, se
dirigiu à residência da vítima e a coagiu, empregando os seguintes termos: “A
senhora bloqueou três veículos meus e é para desbloquear, porque a senhora
não me conhece”. “Vocês não sabem com quem estão mexendo. Querem me
conhecer?”.
O réu afirmou em sede policial que comprou o
carro do filho da vítima, sem o conhecimento desta. Quando soube que estava
sendo processado e que o carro havia sido bloqueado, se dirigiu a residência
dela para conversar. Acabou tendo um pequeno desentendimento com o filho
da vítima, David, mas não proferiu palavras ameaçadoras ou intimativas para
ninguém (fls. 19).
Em juízo manteve basicamente o mesmo relato,
dizendo acreditar que tudo não passou de um mal entendido, por conta de seu
modo de falar 'estourado'. Se arrependeu de ter procurado a vítima para
esclarecer os fatos, mas não a ameaçou.
Mas a versão exculpatória não estava mesmo a
merecer credibilidade, eis que, isolada nos autos, foi contrariada pelos demais
elementos de convicção.
Davi Teixeira Ianhez, filho da vítima, declarou em
sede policial que negociou um carro com José Rodrigo Prado, que por sua vez
negociou o veículo com o réu. No dia do fato estava em sua casa e ouviu uma
pessoa gritando com sua mãe, foi ver o que se passava e se deparou com o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-78.2019.8.26.0664 -Voto no
4
'intimando' sua mãe a 'retirar o processo', porque ele não devia nada para
ninguém. Intercedeu, dizendo que o caso seria resolvido na justiça, ao que ele
retrucou: “você não me conhece, cuidado comigo” (fls. 23).
Ouvida em sede policial, a vítima declarou que seu
filho vendeu ao réu um veículo Corcel, ano 77, que estava em nome dela. O
réu não efetuou a transferência do automóvel para o seu nome, e em
consequência os impostos incidentes continuaram a ser emitidos em seu nome.
Decidiu processá-lo para que o problema fosse resolvido. Como o réu não
compareceu a nenhuma audiência, juiz do caso decidiu bloquear o referido
veículo. Diante disso, o réu se dirigiu à casa dela, em tom ameaçador, dizendo:
“a senhora bloqueou três veículos meus e é para desbloquear, porque a
senhora não me conhece”; “você não sabe com quem está mexendo e não
querem conhecer” (fls. 09 e mídia audiovisual).
Em juízo a vítima declarou que se se sentiu
intimidada com as ameaças, tanto que por conta delas procurou a polícia para
registrar os fatos em boletim de ocorrência.
O tipo do artigo 344, do Código Penal, exige o dolo
específico de favorecer interesse próprio ou de terceiros, e foi exatamente o
que ocorreu no caso em exame, porque o réu proferiu dizeres ameaçadores à
vítima por conta da iniciativa dela, consistente em procurar a justiça para
satisfazer os seus interesses. E assim agindo, o Apelante tentou influir no
andamento de processo em curso.
Diversamente do que sustenta a defesa técnica, a
prova revela que o crime ocorreu, que o réu foi seu autor, e que agiu com dolo.
Mantida a condenação, a pena tampouco comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-78.2019.8.26.0664 -Voto no
5
reparo, porque fixada no mínimo legal.
A pena privativa de liberdade foi suspensa
condicionalmente, o que se mantém.
Como a sentença silenciou a respeito das
condições, nada pode ser feito em recurso exclusivo da defesa.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
nega-se
provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator